Tribunal: TJES
Processo: 0020790-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020790-66.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020790-66.2017.8.08.0048

APELANTE: ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 3632148, vol. 01, p. 579/593), por meio da qual fora condenado pelo delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (vol. 02, pp. 85/97) requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que no dia 20 de setembro de 2017, por volta das 09 horas e 55 minutos, na Zona Rural de Puriti, Serra/ES, na estrada que liga à Fazenda “W5”, os réus Francisco Angelo Bezerra e
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA
transportavam/ocultavam a bordo da motocicleta CG 125 Fran, placa MSR-2531, uma pistola calibre 7.65 mm Browing, marca “Taurus”, modelo PT57SC, semiautomática, com seis munições do tipo “ogival”, sendo cinco intactas e uma deflagrada, tudo sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

Consta dos autos que, no dia e local mencionados, policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram os réus a bordo da motocicleta acima mencionada. Na ocasião, Francisco estava com a mão na cintura, motivo pelo qual os militares se aproximaram e deram ordem de parada.

Diante da ordem policial, o condutor da moto (ALEX SANDRO) jogou o veículo em cima dos agentes policiais, momento em que o passageiro (Francisco) sacou a arma de fogo que trazia na cintura e a apontou em direção à guarnição.

Diante da iminente agressão injusta, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo contra os réus, que empreenderam fuga em direção a uma mata próxima.

Em perseguição, os policiais localizaram a motocicleta utilizada pelos denunciados e também encontraram ALEX SANDRO e Francisco.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (volume 01, pp. 45/47), no Laudo Pericial (volume 01, pp. 127/133), bem como na confissão dos réus e no depoimento dos policiais militares que promoveram o flagrante.

Com efeito, a primeira tese recursal diz respeito à pretensão de redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias do crime teriam sido equivocadamente avaliadas pelo juízo primevo. Para tanto, sustenta a defesa técnica que o fato de o réu ter tentado se evadir da abordagem policial não revela um maior grau de reprovação da conduta.

Vejamos a análise dos vetores do artigo 59, do Código Penal, analisados pelo juízo
a quo
:

“
Na primeira fase, em relação a culpabilidade, vejo que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal; seus antecedentes, ao que consta, são maculados, possuindo uma condenação, mas que será usada na segunda fase; quanto a sua conduta social, nada foi coletado, pelo que presumo ser boa; não há nos autos qualquer estudo sobre sua personalidade, pelo que presumo ser boa; os motivos do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-los;
as circunstâncias do crime, modus operandi, evidencia uma maior gravidade, pois tentou se evadir da abordagem policial;
crime de consequências extra penais próprias do tipo, razão porque deixo de valorá-las; comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade; por fim, não existem dados seguros para se auferir a situação econômica do Réu.”

Destarte, segundo entendimento das Cortes Superiores, a dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade judicial. Isto porque o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Ao julgador compete, portanto, com base nos elementos do caso concreto e tendo em vista os vetores do artigo 59, do CP, proporcionalmente e de forma motivada, fixar a pena de acordo com a conduta praticada.

Na hipótese vertente, o juízo sentenciante valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime porque o réu tentou se evadir da abordagem dos policiais.

Nesse contexto, reconheço na conduta do apelante uma reprovabilidade acentuada que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, o direito a não auto-incriminação não permite ao agente fugir de uma regular autuação policial. Na verdade, mais que uma fuga,
consta dos autos que o réu jogou a motocicleta para cima dos policiais
enquanto seu comparsa atirou em direção à guarnição. Trata-se, portanto, de situação fática que configura uma agressividade reprovável e idônea a justificar como desfavorável as circunstâncias do delito.

No que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, apesar de a pena fixada permitir o acolhimento da pretensão, um dos requisitos para a substituição não se faz presente na medida em que o apelante é reincidente (artigo 44, II, do CP).

Ainda que a reincidência não seja específica, consta da Guia de Execução acostada aos autos (pp. 535/540) que o crime anterior foi cometido com violência/grave ameaça (artigo 157, § 2º, II, do CP). Tal circunstância, somada ao fato de ter havido a valoração negativa das circunstâncias do crime, denota que a substituição não é suficiente para fins de prevenção e reprovação do delito e, além disso, não se mostra socialmente recomendável (artigo 44, III e § 3º, do CP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020790-66.2017.8.08.0048

APELANTE: ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTIGO
14, DA LEI 10.826/2003
).
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
ALICERÇADA

NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
. POSSIBILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. R
ECURSO
IM
PROVIDO.

1. Segundo entendimento das Cortes Superiores, a dosimetria da pena é sujeita à certa discricionariedade judicial. Isto porque o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Ao julgador compete, portanto, com base nos elementos do caso concreto e tendo em vista os vetores do artigo 59, do CP, proporcionalmente e de forma motivada, fixar a pena de acordo com a conduta praticada.

2. Hipótese em que o juízo sentenciante valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime porque o réu tentou se evadir da abordagem dos policiais. Nesse contexto, a conduta do apelante reveste-se de uma reprovabilidade acentuada que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, o direito a não auto-incriminação não permite ao agente fugir de uma regular autuação policial. Na verdade, mais que uma fuga, consta dos autos que o réu jogou a motocicleta para cima dos policiais enquanto seu comparsa atirou em direção à guarnição. Trata-se, portanto, de situação fática que configura uma agressividade reprovável e idônea a justificar como desfavorável as circunstâncias do delito.

3. Ainda que a reincidência não seja específica, consta da Guia de Execução acostada aos autos que o crime anterior foi cometido com violência/grave ameaça (artigo 157, § 2º, II, do CP). Tal circunstância, somada ao fato de ter havido a valoração negativa das circunstâncias do crime, denota que a substituição não é suficiente para fins de prevenção e reprovação do delito e, além disso, não se mostra socialmente recomendável.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.